Tribunal: TCU
Processo: 034.209/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12215/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.209/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anízio de Ávila Basdao (CPF XXX.751.606-XX); Francisca Lima de Almeida (CPF XXX.128.591-XX); Francisco Moreira da Silva (CPF XXX.276.011-XX); Jonas Carvalho da Silva (CPF XXX.380.767-XX); Osvaldo Trindade Carvalho (CPF XXX.463.922-XX); Rasman Ramos Fernandes (CPF XXX.384.671-XX); Roberto Bezerra de Franca (CPF XXX.351.597-XX) e Salmon Carvalho de Souza (CPF XXX.793.633-XX). 1.2. Órgão: Controladoria-Geral da União - CGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.